Tribunal: TJBA
Processo: 8184164-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8184164-77.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VILMA MOTA DOS SANTOS MERCES Advogado(s): MARIANGELA ARAUJO DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que reconheceu o direito à execução de título judicial oriundo de ação coletiva, afastando a alegação de prescrição quinquenal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a prescrição quinquenal de créditos anteriores a 1999, alegadamente não analisada na sentença da ação originária. III. Razões de decidir Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. O julgado atacado manifestou-se expressamente sobre a tese da prescrição, afastando sua incidência quanto às parcelas vencidas entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994. A insurgência do Embargante, na verdade, visa rediscutir a matéria já decidida, não se prestando os embargos de declaração para esse fim, conforme entendimento consolidado do STJ. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8184164-77.2022.8.05.0001.1.ED, tendo, como Embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como Embargada, VILMA MOTA DOS SANTOS MERCES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA